Tribunal: STJ
Processo: 0811885-40.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224611 - PA(2025/0379375-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA
CORPUS
NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 03908617-2e6f-4d7c-a0bd-402f49085bce

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224611 - PA(2025/0379375-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEAN RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA
CORPUS
NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEAN RIBEIRO DE
ANDRADE contra a decisão que negou provimento ao recurso em habeas
corpus.
Na decisão impugnada, consignou-se a inviabilidade do exame das
alegações defensivas, sob pena de supressão de instância, pois a questão
discutida não foi tratada no acórdão impugnado, em razão da existência de
embargos de declaração opostos contra a sentença e pendentes de apreciação.
A parte agravante sustenta que, posteriormente à interposição do
recurso em
, o Juízo sentenciante teria acolhido parcialmente
habeas corpus
os referidos embargos de declaração com efeitos infringentes, revogando a
prisão preventiva do réu.
Alega que persiste o interesse recursal, alegando omissão na decisão
que apreciou os embargos declaratórios, por não ter havido manifestação,
Documento eletrônico VDA55701838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: 5c9fbcf9-9471-421c-be8c-815431bf5d72

todavia, quanto ao pedido defensivo de requerimento de ofício ao
para aferição da prova que seria a mais importante da defesa.
Meta/WhatsApp
Nessa perspectiva, alega que não haveria mais supressão de
instância devendo, portanto, ser reconhecida a ilegalidade na sentença por
omissão e carência de fundamentação, vícios que ainda subsistem no caso e
impõem a anulação do julgado.
Requer o provimento do recurso com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal local não
adentrou na análise das alegações defensivas, na via estreita do habeas corpus
, por considerar, acertadamente, que a questão pende de apreciação pelos
meios ordinários, uma vez que os embargos de declaração opostos contra
a sentença condenatória não teriam sido julgados.
Apesar das alegações da defesa, a mera circunstância
superveniente de terem sido apreciados, em primeiro grau, os referidos
embargos, não alteram a solução jurídica do acórdão do Tribunal estadual
contra o qual se volta o recurso ordinário, posto que nem sequer se tem notícia
de que a defesa tenha manejado novo pedido perante a Corte de origem.
Com efeito, a discussão de suposta omissão e falta de fundamentação
da sentença, bem como a existência de cerceamento de defesa no tocante ao
pedido defensivo relativo à prova digital, são matérias que ainda não foram
apreciadas pelo colegiado do Tribunal estadual, sendo impraticável por esta
Corte Superior adiantar-se em exame de questão não resolvida na instância
ordinária.
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o
conhecimento da matéria pelo STJ.
A propósito:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55701838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: 5c9fbcf9-9471-421c-be8c-815431bf5d72

INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:33
Código de Controle do Documento: 5c9fbcf9-9471-421c-be8c-815431bf5d72

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.611 / PA
Número Registro: 2025/0379375-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08032257720248140037 08118854020258140000 8032257720248140037 8118854020258140000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEAN RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEAN RIBEIRO DE ANDRADE
ADVOGADO : MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 92757422-6384-4de2-b40c-7abca24cae23

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 92757422-6384-4de2-b40c-7abca24cae23